Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Número do processo: 0703973-73.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. APELADO: CARLA OLIVEIRA CURVELLO, MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A., SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator